Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-12.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000017-12.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIMAR FELIX DO NASCIMENTO NETO - CPF: 032.976.341-54 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILSON GOMES PEREIRA - CPF: 230.161.081-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 297 DO CÓDIGO PENAL [FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO] – RÉU REVEL, CITADO POR EDITAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENSA REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF E À SÚMULA 455 DO STJ – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - RISCO DE PERECIMENTO DAS PROVAS – DELITO OCORRIDO HÁ MAIS DE 06 ANOS – POSSIBILIDADE DE NÃO ENCONTRAR A INFORMANTE E TESTEMUNHA [ESTA ÚLTIMA IDOSA] – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO
DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

- A despeito de a produção antecipada de provas ser medida excepcional, é possível utilizá-la quando o decurso do tempo impõe riscos à fidelidade da recordação dos fatos [ocorridos há 06 anos] e à concretização das oitivas [notadamente diante das dificuldades existentes em localizar os informantes e/testemunhas, bem como das peculiaridades etárias e de saúde vistas nos autos]. Destarte, a exposição de fundamentos concretos afasta a aventada violação à Súmula 455 do SJT, tornando de rigor ratificar os termos da decisão impugnada.

-
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Recurso conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

EDIMAR FELIX DO NASCIMENTO NETO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
EDIMAR FELIX DO NASCIMENTO NETO
em face da r. decisão de ID 148842702 proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos da ação penal n.º
1000017-12.2020.8.11.0042
, na qual a autoridade judiciária, dentre outras providências,
deferiu
o pedido de produção antecipada das provas, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

Por meio das razões recursais de ID 148842709, o recorrente
requer a reforma da decisão
, a fim de que seja rechaçada a produção antecipada da prova requerida pela acusação, sob o viés de que a fundamentação outrora apresentada revela-se genérica e insuficiente para tal desiderato, assim como conflitante com o teor da Súmula 455 do STJ, que impede o deferimento da medida antecipatória exclusivamente em razão do decurso do tempo. Cumulativamente, realiza o
prequestionamento
do art. 93, IX da Constituição Federal; dos arts. 366 e 255 ambos do Código de Processo Penal, e da Súmula 455 do STJ, visando a interposição de recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões disponíveis no ID 148842712, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento dos recursos
interposto pela defesa.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular ratificou a r. decisão impugnada, por meio da decisão de ID 148842713.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 154768189, opina pelo
desprovimento
do recurso em apreço.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a d. Defensoria Pública Estadual.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos, na data de
28/07/2020
, o Ministério Público ofereceu
denúncia
contra o recorrente
EDMAR FELIX DO NASCIMENTO NETO,
em razão da suposta prática do crime previsto no art. 297,
caput
do Código Penal, pois, na data de
03/02/2017
,
falsificou
documento público, consistente em um diploma de conclusão de ensino médio, supostamente emitido pela Escola Padre Ernesto Camilo Barreto, a qual nunca frequentara.

Em apertada síntese, o diretor daquela instituição de ensino,
Wilson Gomes Pereira
, recebeu ligação de uma pessoa que se identificou como
Laura Aparecida Amaral
[mãe do denunciado], na qual lhe fora pedido o comparecimento no Cartório do 6.º Ofício de Cuiabá - MT, a fim de que reconhecesse firma no diploma do ora recorrente. Nesse contexto, o diretor compareceu no local e constatou que se tratava de documento falso, razão pela qual o reteve e o apresentou na Delegacia de Polícia, comunicando o fato ilícito ocorrido.

Na data de 27/08/2020, o magistrado
deixou
de receber a denúncia, mencionando que a despeito de o órgão acusatório ter requerido a citação do réu por edital, em razão de se encontrar em local incerto e não sabido, não comprovara o esgotamento dos meios disponíveis para a localização daquele. Assim, determinou o
retorno
dos autos para o Ministério Público, a fim de que o representante exaurisse todas as vias disponíveis para tal desiderato, comprovando a atuação por meio de documentos (ID 148844678).

Assim, na data de 13 de outubro de 2020, o
Parquet

indicou o possível endereço do réu
, que fora extraído da base de dados da Receita Federal (ID 148844686 e ID 148844681), motivando a autoridade judiciária a
receber a denúncia
e determinar a expedição de mandado de citação do réu, atuações estas ocorridas na data de 06 de novembro de 2020 (ID 148844687 - Pág. 2)

Denota-se que o resultado da diligência ressaiu
infrutífero
, pois naquele logradouro encontrava-se estabelecida a agência do Banco do Brasil da cidade de Nobres – MT e, a teor das informações obtidas com o gerente da unidade, o ora recorrente não laborava no local, razão pela qual o desconhecia e sequer saberia indicar o paradeiro ou forma de contato, corroborando, por conseguinte, a inicial conclusão de que se encontrava em local incerto e não sabido (ID 148844692).

No cenário posto, acolhendo a manifestação ministerial, a autoridade judiciária determinou a
citação do réu por edital
(ID 48844697) e, ao cabo dos 15 dias, aquele não comparecera em juízo e tampouco constituíra advogado (ID 148844699), motivando o Ministério Público a requerer a aplicação do
art. 366 do Código de Processo Penal
, atinente à suspensão do processo e do curso do prazo prescricional; à decretação da prisão preventiva e à produção antecipada de provas (ID 148842701).

O magistrado
a quo
indeferiu o pleito atinente à segregação cautelar do réu e, noutro viés, acolheu as demais pretensões,
consignando como fundamento para o deferimento da produção antecipada de provas o possível perecimento destas e outras dificuldades
, consoante se depreende do excerto em destaque:

“(...) No que pertine ao
pedido de produção antecipada de provas,

entendo pertinente e totalmente possível já que a suspensão ora decretada pode ensejar o perecimento da prova e outras dificuldades, como a não localização de testemunhas e impossibilidade de realização de perícias que podem ser evitadas com o deferimento da medida.

Além disso,
a antecipação não causará nenhum prejuízo ao acusado, uma vez que é possível a reinquirição das testemunhas ouvidas
e, com o aparecimento do acusado, dúvidas e outras necessidades poderão ser solvidas ainda na fase de instrução processual (...)”.
(sic – ID 148842702 - Pág. 4) – destaquei.

Nos termos relatados, a i. defesa sustenta que a fundamentação apresentada para o deferimento da produção antecipada de prova revela-se genérica e conflitante com o teor da Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça, a ensejar a reforma do
decisum
; todavia, da detida análise dos autos, conclui-se que
o raciocínio não faz jus à acolhida.

Com efeito, o art. 366 do Código de Processo Penal dispõe que
“
Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no
art. 312
”
.

A seu turno, a Súmula n. 455 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“
A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”
.

Como é cediço, o verbete sumular foi editado no ano de 2010 e, desde o ano de 2016, quando do julgamento do RHC 64086/DF, a Terceira Seção da Corte Cidadã reputou necessário
mitigar a sua aplicabilidade
, se constatada a real possibilidade de perecimento da prova em razão do decurso do tempo, da falibilidade da memória humana e das peculiaridades inerentes às testemunhas, entendimento este que persiste vigente, nos termos da jurisprudência em destaque:

“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
SÚMULA 455/STJ.
ENTENDIMENTO TEMPERADO PELA EG. TERCEIRA SEÇÃO. RHC N. 64.086/DF.
PERECIMENTO DA MEMÓRIA HUMANA PELO DECURSO DE TEMPO. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA
.
GARANTIA DA AMPLA DEFESA.

(...) V -
A Terceira Seção desta Corte, em tema submetido à sua apreciação a fim de uniformizar entendimentos divergentes das duas Turmas que a integram, temperou a aplicação do enunciado sumular n. 455/STJ, considerando a suscetibilidade da memória das testemunhas
.
(...)

(AgRg no RHC n. 146.314/GO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de
25/5/2021
) – destaquei.

No caso concreto, denota-se que já se passaram pouco mais de
06 anos desde o cometimento do fato ilícito
, ínterim durante o qual não se obteve êxito na localização do réu, que persiste foragido. Sem dúvidas, traduz-se em tempo bastante para comprometer a fidedignidade dos testemunhos a serem colhidos e, ademais, justificar a antecipação da prova oral, ora consistente na oitiva da informante
Laura Aparecida do N. Amaral
[genitora do réu] e da testemunha
Wilson Gomes Pereira
[diretor da escola], consoante se vê do rol apresentado na denúncia (ID
148844676 - Pág. 2)
.

Somado a isso, a autoridade judiciária destacou que o decurso temporal também
inviabilizaria a localização da informante e da testemunha
, assertiva esta que se reveste de veracidade, notadamente se sobrelevado o insucesso das diligências empreendidas para citação do réu e a falibilidade das informações extraídas dos sistemas oficiais.

De mais a mais cumpre, vale sopesar as idades das pessoas a serem ouvidas e a urgência delas derivada, destacando-se, nesse viés, que a testemunha
Wilson Gomes Pereira
possui, atualmente, mais de 60 anos de idade e desde o depoimento extrajudicial detém problemas de saúde, conclusão esta derivada da sua assertiva atinente ao usufruto de licença para tal desiderato ainda nos idos de 2015 (ID
148844676 - Pág. 10)
.

Com efeito,
a antecipação da produção de prova revela-se devidamente justificada na urgência da medida
, consubstanciada na possibilidade de perecimento e/ou da fragilidade dos elementos de convicção a serem produzidos, raciocínio o qual se coaduna com a jurisprudência firmada por este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 155 DO CÓDIGO PENAL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS –
RÉU CITADO POR EDITAL – PROCESSO SUSPENSO, COM FUNDAMENTO NO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE – RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL – FATOS OCORRIDOS HÁ APROXIMADAMENTE 3 (TRÊS) ANOS
– PREJUÍZOS À DEFESA NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE E URGÊNCIA DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA CARACTERIZADA – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Diante do risco concreto de perecimento da prova testemunhal pelo decurso do tempo, mostra-se justificável sua produção antecipada”.
(N.U 0045197-05.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022).

Em arremate, cumpre ressaltar que a medida judicial adotada em primeiro grau não gera prejuízo ao recorrente, tampouco ofensa às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, porquanto nomeada a i. Defensoria Pública para o patrocínio dos seus interesses e a quem competirá

acompanhar todos os atos judiciais a serem realizados, sendo certo, ainda, que na eventualidade de retomada do curso do processo, ante a localização do réu, ser-lhe-á permitida a produção de provas de seu interesse e/ou a repetição de alguma já produzida de forma antecipada.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
"
a realização antecipada de provas não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente
" (RHC 64.086/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, relator p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 9/12/2016).”

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.995.527/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Sob outro enfoque, no que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente
EDIMAR FELIX DO NASCIMENTO NETO
,
mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos da ação penal n.º
1000017-12.2020.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023